Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737788-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE FARIA BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu/executado, Anderson de Faria Brasil, contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de parcelamento do débito e a exclusão da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil. Não obstante a decisão de ID 51241524, que examinou o pedido de liminar, verifico que o agravante se insurge contra decisão proferida na origem fulminada pela preclusão lógica (ID 168446984 do processo de origem). O art. 1.000 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Disponibilizada a decisão impugnada no DJe em 15/08/2023 (ID 168740079), o sistema registrou, no dia seguinte, a ciência do agravante, o qual manifestou-se pela ausência de interesse recursal (ID 171103757 na origem), de modo que, em obediência ao art. 1.000 do CPC, há de ser reconhecida a preclusão do direito de a parte recorrer em razão da prática de ato anterior incompatível. Ante o exposto, em face da ausência de interesse recursal, não conheço do recurso. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 51476699). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L